Tribunal: STF
Processo: RHC 55993
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
- Os pressupostos estabelecidos no Código de Processo Penal  Militar não são os mesmos dos previstos no Código   de  Processo Penal Comum, relativamente à "mutatio libelli". De conformidade com aqueles o órgão julgador não  pode  dar  definição  jurídica  diversa da  que constar da denúncia,  sem que a desclassificação haja  sido formulada pelo Ministério Público  em  alegações  escritas,  e que a outra parte tenha tido oportunidade de defender-se. Cotejo  entre o  art. 437,  letra "a"  do  CPPM,  e os arts. 383 e 384  do CPP.  "habeas corpus" concedido.